Tribunal: TJMT
Processo: 1009881-40.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009881-40.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRYEL CASTRO ROCHA - CPF: 054.369.381-32 (APELANTE), JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.092.661-31 (APELANTE), KAUANNA MARIA MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como KAUANNA MARIA MACHADO LIMA - CPF: 018.304.632-33 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO (APELANTE), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARIA DA SILVA SIQUEIRA ROCHA (APELANTE), Ana Maria da Silva Siqueira (APELANTE), Vanuza da Silva (APELANTE), CLAUDIO DA COSTA SILVA - CPF: 721.908.091-34 (VÍTIMA), RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 032.920.781-48 (VÍTIMA), MARCOS PAULO DA SILVA CARDOSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS (APELADO), GABRYEL CASTRO ROCHA - CPF: 054.369.381-32 (APELADO), JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.092.661-31 (APELADO), LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 924.655.281-49 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009881-40.2021.8.11.0042

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS, GABRYEL CASTRO ROCHA, JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA, THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS, GABRYEL CASTRO ROCHA, JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA, THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
APELOS DEFENSIVOS
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELOS RÉUS
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS
E
JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTEFATO NÃO PERICIADO – IRRELEVÂNCIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – BEM PERTENCENTE À GENITORA DO ACUSADO –
RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP”
[TJMT, N.U 1001607-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023, Publicado no DJE 12/9/2023].

Não há falar em absolvição da prática do crime de roubo circunstanciado, quando a autoria está demonstrada de modo irrefutável pelas provas coligidas ao longo da instrução criminal.

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
[Enunciado Orientativo n. 1].

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
[STF, RE com Agravo n. 1.263.223/MG].

“No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)”
[STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS].

O proprietário do bem apreendido é quem possui legitimidade para pleitear a restituição, que será realizada – quando não interessar mais ao processo –, àquele que comprovar a propriedade mediante a apresentação de documentos idôneos.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009881-40.2021.8.11.0042

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS, GABRYEL CASTRO ROCHA, JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA, THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS, GABRYEL CASTRO ROCHA, JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA, THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, Carlos Henrique de Oliveira Bastos, Gabryel Castro Rocha, Thiago Hugo Souza do Carmo e Jefferson Farias de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, que os condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [CP, art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I], às seguintes penas:

Carlos Henrique de Oliveira Bastos e Thiago Hugo Souza do Carmo: 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa;

Gabryel Castro Rocha e Jefferson Farias de Oliveira: 8 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa.

O juízo de origem também absolveu todos os réus pela prática do crime de associação criminosa armada.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá postula a condenação de todos os réus pela prática do crime de associação criminosa.

Carlos Henrique de Oliveira Bastos sustenta a tese de inexistência de provas para condenação. Aduz, ainda, a insubsistência da majorante do emprego de arma de fogo.

Prequestiona diversos dispositivos infraconstitucionais.

Postula sua absolvição. Subsidiariamente, pede o decote da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP.

Gabryel Castro Rocha alega que o emprego de arma de fogo foi reconhecido na sentença por presunção, não por certeza, razão pela qual requesta sua exclusão, prequestionando, ao final, diversos dispositivos legais.

Thiago Hugo Souza do Carmo sustenta a insubsistência da causa de aumento atinente à arma de fogo, postulando, por fim, sua exclusão. Prequestiona diversos dispositivos legais.

Jefferson Farias de Oliveira busca a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, assim como sua absolvição.

Depreca, ainda, a restituição do celular apreendido, prequestionando, ao final,
“toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial”
.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009881-40.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os acusados
Thiago Hugo Souza do Carmo, Gabryel Castro Rocha, Carlos Henrique de Oliveira Bastos e Jefferson Farias de Oliveira
foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, e de associação criminosa armada [art. 157, § 2º, incisos II, e § 2º-A, inciso I, c.c. art. 288, parágrafo único, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º Fato
:

Consta dos presentes autos que, no dia
30.6.2021
, por volta das
23:00 horas
, em via pública, na Rua General Osório, n. 420, bairro Porto, nesta cidade, os denunciados
THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO
,
GABRYEL CASTRO ROCHA
,
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS
e
JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA
, agindo previamente ajustados, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com uma
arma de fogo
, calibre .32, n. Série 91662, subtraíram, para si, um veículo VW/Gol, cor prata, ano 2015, placas QBO-1576/MT, pertencente a vítima
Cláudio da Costa Silva
.

2º Fato:

Consta dos presentes autos que, nesta cidade, sabendo-se ser anterior à prática do 1° Fato, os denunciados
THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO
,
GABRYEL CASTRO ROCHA
,
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS
e
JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA
associaram-se para o fim de, armados, cometer crimes.

DA NARRATIVA
:

É dos autos que, no dia dos fatos, horas antes do crime, os denunciados se reuniram na residência de
CARLOS HENRIQUE
para planejarem um assalto, sendo que, para tanto, se utilizariam de uma arma de fogo pertencente ao implicado
CARLOS HENRIQUE
.

Após os ajustes da empreitada criminosa, os denunciados saíram perambulando pela cidade, em busca de encontrarem vítimas.

Conforme consta, por volta das 23:00 horas, a vítima Cláudio, que é motorista de aplicativo Uber, estava chegando em sua residência em companhia de seu vizinho Rafael Pereira de Oliveira Santos, o que fazia conduzindo seu veículo VW Gol, cor prata, placas QBO-1576, comenos em que foi surpreendida pelos denunciados
THIAGO
e
GABRYEL
, sendo que, este último,
portando uma arma de fogo
, anunciou o assalto. Ato contínuo, ambos (
THIAGO
e
GABRYEL
) colocaram a vítima Cláudio no porta-malas do carro e Rafael, vizinho de Cláudio, permaneceu banco traseiro sob a mira de arma de fogo.

É certo que, durante a abordagem das vítimas, um outro veículo com os comparsas
CARLOS HENRIQUE
e
JEFFERSON
(que inclusive estava utilizando um acessório ortopédico em sua perna) estava dando apoio/suporte a ação criminosa.

Após renderem a vítima Cláudio e seu vizinho Rafael,
THIAGO
e
GABRYEL
levaram os ofendidos até um matagal localizado na Avenida 31 de Março, em Várzea Grande.MT, local onde os deixaram amarrados. Após, empreenderam fuga com o automóvel da vítima.

Contudo, conforme se apurou, o carro de Cláudio possuía rastreador, sendo repassada a sua localização à Polícia Militar. De imediato, uma guarnição policial se dirigiu até o endereço, que fica em Várzea Grande e, em lá estando, policiais militares conseguiram visualizar o carro roubado, bem como avistaram um indivíduo no interior da casa. Ato contínuo, entraram e o abordaram, sendo identificado como o denunciado
JEFFERSON
. Ainda, em busca realizada no imóvel, foi localizado o increpado
CARLOS HENRIQUE
, que estava escondido no forro da casa.

Consta que através dos implicados, os PMs conseguiram informações quanto aos demais autores do crime, sendo que, ao comparecerem no endereço do implicado
GABRYEL
, efetuaram a sua prisão, bem como a de
THIAGO
, que também se encontrava ali.

O próprio denunciado
GABRYEL
indicou que a arma utilizada no crime estava escondida em uma gaveta de roupas, sendo a mesma localizada e apreendida.

Consoante interrogatórios de
GABRYEL
e
THIAGO
, foi o implicado
CARLOS HENRIQUE
quem forneceu a arma utilizada na prática ilícita.

A vítima procedeu o reconhecimento positivo de
JEFFERSON
,
GABRYEL
e
THIAGO
.

Nos termos do interrogatório do acusado
THIAGO
, os roubadores se comunicavam através de
WhatsApp
para combinarem a prática de crimes.

Os Boletins de Ocorrência estão acostados nos ids. 60244950 e 60244949; o Termo de Apreensão pode ser lido no id. 60244951; o Termo de Reconhecimento está no id. 60244958 e o Termo de Depósito acostado no id. 60244959”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeira instância proferiu sentença oral, condenando os acusados pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e os absolveu do delito de associação criminosa.

DO RECURSO MINISTERIAL

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá postula a condenação dos acusados pelo crime de associação criminosa, ao argumento de que
“a prova produzida nos autos revelou a participação de mais de três pessoas na ação criminosa, que se associaram, premeditadamente, a fim de cometer crimes de roubo”
.

Conforme bem salientado pelo juízo sentenciante,
“ainda que se tenha a notícia de uma combinação entre os acusados via aplicativo do WhatsApp para a prática deste comportamento desviado, a figura do art. 288 exige muito além disso. A jurisprudência, a propósito, indica que a associação criminosa – antiga quadrilha ou bando – não prescinde da demonstração do vínculo estável ou permanente entre as pessoas acusadas, deve ser demonstrada de forma concreta, contextualizada em crime autônomo de associação, independente de crimes individuais praticados pelo associado, o que efetivamente não ocorre na espécie. Aparentemente, o que houve foi uma combinação para prática do crime, não tendo o juízo elementos seguros dessa concatenação, dessa coordenação, inclusive dessa escalada criminosa, dessa estruturação criminosa, visando atacar o bem jurídico tutelado”
.

De fato, não há qualquer prova concreta produzida na instrução processual a demonstrar, de forma irrefutável, o caráter estável e permanente do vínculo associativo entre os acusados.

Aparentemente, como bem destacou o juízo sentenciante, o que houve foi uma reunião ocasional e eventual para prática de um delito de roubo de veículo, não ficando demonstrada a associação para cometimento de número indeterminado de crimes.

Os réus confessos admitiram que cometeram a subtração em concurso de pessoas, porém, não confessaram o vínculo estável e permanente com os demais agentes, dizendo que se uniram apenas para aquela determinado e específico crime de roubo.

Não há provas contundentes no sentido de demonstrar o crime autônomo de associação criminosa, tais como quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, ou qualquer outro tipo de investigação a demonstrar que os réus estavam associados e planejando cometer outros delitos além daquele praticado.

Colho da jurisprudência:

“
‘Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, ‘para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal’
(HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017)’ (...) (RHC n. 147.000/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023)”
[1]
.

“É imperiosa a absolvição quanto ao crime de associação criminosa porquanto não restou comprovada a existência, entre os primeiro e segundos apelantes e os demais denunciados, de predisposição comum de meios para a prática de uma série indeterminada de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a prática de crimes”
[2]
.

Aliás, este é o entendimento da PGJ, consoante se depreende do parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“É sabido e ressabido que o delito de associação criminosa exige, para sua caracterização, que o vínculo associativo entre seus integrantes seja de caráter estável e permanente, e que possua a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes (independente de sua consumação).

[...]

In casu
, embora comprovado que os apelados estavam reunidos com a finalidade comum de praticar um assalto e conscientes do uso de arma de fogo para este fim, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre o caráter estável e permanente do vínculo associativo, bem como não há nenhuma comprovação da finalidade de cometer um número indeterminado de crimes.

Nota-se que não há provas de que os apelados tenham se associado de forma permanente e estável para praticar um número indeterminado de crimes, amoldando-se o caso concreto na existência de um concurso de agentes para a prática de um eventual crime de roubo.

Ressalto ainda, que não há também elementos que comprovem a finalidade de praticar mais de um delito, sendo o prévio ajuste dos apelados referente apenas ao assalto que pretendiam cometer.

Por conta disso, é inquestionável que, no caso em tela, a alegação ministerial é descabida, tendo em vista a latente falta de comprovação dos elementos subjetivos e objetivos inerentes ao delito de associação criminosa, sendo a absolvição medida que se impõe”.

Nesse diapasão, deve ser mantida a absolvição dos acusados pela prática do crime de associação criminosa.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, FORMULADO PELA DEFESA DE CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, sobejam dos autos provas irrefutáveis da participação de Carlos Henrique de Oliveira Bastos na empreitada delituosa, a começar pela sua confissão
parcial
na fase inquisitorial,
verbis
:

“QUE afirma a prática do delito em apuração,
alegando participação apenas na ocultação do veículo roubado da vítima
, o veículo VW Gol discriminado em boletim de ocorrência; QUE nega participação no roubo propriamente dito, pois não estava no local do fato,
não ‘enquadrou a vítima’ (sic)
; QUE foram os suspeitos GABRYEL CASTRO ROCHA e THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO quem
‘enquadrou a vítima’
(sic); QUE foram eles também que colocaram uma das vítimas no porta-malas; Perguntado como o interrogado sabe dessa informação, sendo que alega estar em casa a todo momento, respondeu que GABRYEL e THIAGO que disseram a ele; QUE
eles deixaram o veículo numa esquina perto de casa e conforme combinado, o interrogado pegou o veículo e o colocou dentro de sua casa
; QUE afirma ter sido convidado pelo seu colega, o suspeito GABRYEL, a participar de um
‘corre’
que daria dinheiro; QUE GABRYEL pediu que o interrogado guardasse o veículo só até meio dia de hoje em sua residência; QUE
receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço
; QUE nega a propriedade da arma de fogo, conforme acusação, negando ter sido a pessoa que forneceu tal arma apreendida; QUE GABRYEL e THIAGO; QUE o interrogado afirma que GABRYEL e THIAGO estão acusando-o inclusive de os ter delatado, ao informar aos policiais não apenas participação no crime, como também a residência no Santa Bárbara, acontece que os policiais militares, assim que acharam o carro na sua casa,
viram no aparelho celular do suspeito JEFFERSON, conversas sobre os ‘corres’ (sic) e os planos que tinham feito
; QUE então os policiais militares foram até à casa do GABRYEL, no Santa Bárbara, e
acharam a arma de fogo
; QUE GABRYEL está acusando o interrogado de delator e já estão falando em ‘cobrar’ por isso (matar); QUE o interrogado já está com raiva da situação, pois não os delataram, mas que a partir de agora vai ‘bater a real’
dizendo que o carro de apoio ao roubo é de um motorista de aplicativo
, que é ‘correria’, tem um Ônix de cor branca e é colega do JEFFERSON; QUE
foi JEFFERSON quem arrumou esse cara para dar apoio
; QUE o interrogado não sabe informar o nome desse motorista, só sabe que ele tem um ÔNIX branco e que vai aparecer nas imagens das câmeras”.

Conquanto tenha negado sua participação direta na execução do delito, Carlos Henrique confirmou que aceitou a proposta de Gabryel para guardar o veículo em sua residência, recebendo, em contrapartida, a importância de R$ 500,00 [quinhentos reais].

Entretanto, os corréus, Thiago Hugo Souza do Carmo e Gabryel Castro Rocha – perante a autoridade policial –, apresentaram versão distinta, apontando Carlos Henrique como o principal mentor do crime de roubo, bem como o fornecedor da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa.

GABRYEL CASTRO ROCHA
:

“QUE quanto aos fatos, narra que ontem, acreditando que ontem, por volta das 22h00, estava em sua casa juntamente com sua esposa, quando
recebeu um telefonema de CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS convidando-o para fazer um roubo
,
prontamente aceito pelo interrogado
. QUE o interrogado foi de transporte por aplicativo UBER juntamente com THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO à casa de CARLOS HENRIQUE, no Bairro Marajoara, nesta cidade,
o qual entregou ao interrogado o revolver utilizado no crime
. QUE o interrogado e THIAGO foram ao Bairro Porto, em Cuiabá, e quando caminhavam a pé, avistaram um veículo VW GOL de cor PRATA, parado e com a porta aberta, e decidiram roubá-lo [...]. o interrogado e THIAGO
ligaram para CARLOS HENRIQUE para buscar o carro, o que foi feito por ele
. QUE após CARLOS HENRIQUE levar o carro, o interrogado e THIAGO ainda ficaram uns dez minutos cuidando das vítimas, que foram liberadas em seguida, indo os dois para o apartamento do interrogado, no Residencial Santa Bárbara, enquanto CARLOS HENRIQUE levou o carro para a casa dele. QUE policiais militares foram à casa de CARLOS HENRIQUE e fizeram a detenção dele, em cujo local o carro roubado foi encontrado e apreendido. QUE na casa de CARLOS HENRIQUE também foi detido a pessoa de JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA, a quem o interrogado afirma que não conhece e nunca viu anteriormente”.

THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO
:

“QUE quanto aos fatos, narra que ontem, acreditando que por volta das 22h00, saiu do Bairro Bela Vista, em Cuiabá MT, indo de transporte por aplicativo ao Bairro Jd. Maringá I, em Várzea Grande, onde encontrou o seu amigo GABRYEL CASTRO ROCHA, e em seguida encontrou com a pessoa de
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS
,
que portava um revólver
. QUE o interrogado já tinha conversado com os dois através de aplicativo de mensagens, combinando de fazer um assalto, indo CARLOS HENRIQUE juntamente com o interrogado de transporte por aplicativo ao Bairro Porto, em Cuiabá. QUE na casa de CARLOS HENRIQUE o interrogado encontrou a pessoa de JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA. QUE caminhando a pé pelo Bairro Porto, o interrogado e CARLOS HENRIQUE avistaram um veículo VW GOL de cor PRATA, e decidiram roubá-lo [...]. QUE as duas vítimas foram deixadas dentro do matagal, ficando o interrogado com a arma de fogo cuidando deles,
enquanto CARLOS HENRIQUE saiu do local com o carro roubado
. QUE o interrogado liberou as vítimas e foi a pé à casa de GABRYEL. QUE a polícia fez a detenção de CARLOS HENRIQUE, o qual levou os policiais à casa de GABRYEL onde o interrogado estava, sendo os dois detidos. QUE JEFFERSON foi detido pelos policiais na casa de CARLOS HENRIQUE. QUE esse roubo foi todo arquitetado pelo interrogado através de conversas via aplicativo de mensagens com GABRYEL e CARLOS HENRIQUE, porém, somente este participou do crime”.

A toda a evidência, na fase judicial Gabryel modificou sua versão, afastando a participação de Carlos Henrique na prática do crime de roubo, dizendo que a arma era de Thiago, e que apenas mencionou o nome de Carlos Henrique porque
“ficou nervoso”
.

Asseverou que
“eu levei o carro na casa de Carlos Henrique”
, e chamou um Uber para voltar para casa, não mencionado que o veículo era produto de roubo.

Em juízo, Carlos Henrique confirmou que Gabryel apenas pediu para guardar o carro, e não sabia que era roubado.

Disse que Gabryel levou o carro até sua residência, contrariando sua versão extrajudicial, na qual asseverou que Gabryel e Thiago havia deixado o carro numa esquina perto de sua casa.

No entanto, conquanto Thiago tenha tentado também afastar o envolvimento de Carlos Henrique no roubo circunstanciado, dizendo apenas que ele
“deu uma força”
guardando o veículo, certo é que, ao ser indagado pelo juízo singular se foi Carlos Henrique quem buscou o veículo no matagal, Thiago respondeu:
FOI
.

É evidente que Carlos Henrique não apenas tinha conhecimento da prática do crime de roubo, como participou efetivamente de sua execução, conduzindo o veículo subtraído até sua residência, enquanto as vítimas permaneciam amarradas e vigiadas no meio do mato pelos corréus Thiago e Gabryel.

Ainda que não tenha ficado esclarecido em juízo se a arma de fogo utilizada no crime tenha sido, de fato, fornecida por Carlos Henrique, não se pode olvidar o depoimento prestado pela vítima Rafael Pereira de Oliveira Santos, segundo o qual, no momento que foram conduzidos até um matagal, havia um carro à frente dando apoio e repassando informações sobre eventual barreira policial.

Com efeito, na fase judicial, a vítima Rafael assinalou que
“na trajetória tinha um veículo na frente dando apoio. Eles estavam conversando no celular, perguntando se tinha alguma viatura na frente”
.

Asseverou que
“a gente saiu do veículo, nos jogaram no chão, e tinha dois meliantes nos aguardando lá. Tinha um carro com dois rapazes, eu não vi as duas pessoas, não consigo nem descrever, muito menos o veículo”
.

Afirmou, com segurança, que quem conduziu o veículo subtraído foi um dos rapazes que dava cobertura, porque o Thiago e Gabryel ficaram no local cuidando das vítimas.

Portanto, segundo Rafael, dois acusados [Thiago e Gabryel] permaneceram com eles, enquanto outros dois levaram os veículos – o subtraído e o de apoio –, sendo que quem conduziu o Gol produto do roubo, segundo comprovado nos autos, foi Carlos Henrique.

Percebe-se dos autos que Carlos Henrique levou o veículo subtraído para sua residência.

Todavia, como o carro era alugado, ele possuía rastreador, razão pela qual foi facilmente encontrado pelos policiais, pouco tempo depois, na residência citada.

Na fase inquisitorial,
o PM Altamiro Lopes da Silva
assim declarou:

“QUE nesta data, a equipe Rotam 90 obteve informações passadas via CIOSP, sobre um veículo VW Gol de cor prata, placa QBO-1576, que
estaria sendo rastreado após ter sido tomado de roubo
; QUE através das coordenadas obtidas,
a equipe foi levada até uma residência localizada na Rua Aquilino Roberto, Bairro Água Vermelha, local onde a guarnição visualizou o veículo ali escondido
; QUE residência é murada e de portão grande e fechado; QUE a verificação foi feita, com os policiais subindo no muro;
QUE neste momento foi visualizado o suspeito JEFFERSON com o rosto na janela
; QUE o adentramento foi realizado pelo portão menor, o qual estava apenas encostado, facilitando a abordagem ao referido suspeito;
QUE durante buscas pelo interior da residência, foi localizado o suspeito CARLOS, escondido no forro da casa
; QUE
CARLOS afirmou ser morador (proprietário) daquele imóvel afirmando ainda ser o responsável por guardar e adulterar o veículo roubado da vítima
; QUE
JEFFERSON declarou que participou diretamente do roubo e que haviam mais dois comparsas envolvidos
; QUE diante de tais afirmações, a guarnição do depoente, com o apoio da equipe Rotam 19, deslocaram até o Residencial Santa Bárbara, Bairro Jardim Maringá, local este que foi sendo averiguado conforme o suspeito CARLOS ia passando mais informações, até que as equipes localizaram e adentraram no apartamento 304 do Bloco 2,
sendo localizados e detidos os suspeitos THIAGO e GABRIEL, os quais confessaram participação no roubo do veículo
; QUE o suspeito THIAGO indicou às equipes,
a arma de fogo utilizada no crime, 1 (um) revolver calibre 32 marca Taurus série n. 91662
, que estava escondida dentro de uma gaveta de roupas, porém
THIAGO alegou que a arma de fogo pertence ao suspeito CARLOS
; QUE realizado contato com a vítima CLAUDIO DA COSTA SILVA, motorista de aplicativo e proprietário do veículo roubado, este se fez presente nesta Central de Flagrantes e narrou com riqueza de detalhes sobre o roubo, apresentando o boletim de ocorrência n. 2021.163376, registrado pouco tempo depois do roubo e cuja narrativa cita a
participação de um suspeito utilizando uma espécie de estrutura com hastes de ferro (fixadores ortopédicos) na perna quebrada, coincidindo com o apresentado no suspeito JEFFERSON
; QUE a vítima, assim que visualizou os demais suspeitos, reconheceu claramente THIAGO, JEFERSON e GABRIEL como sendo os autores do roubo, afirmando ainda que o suspeito GABRIEL era quem empunhava a arma de fogo; QUE durante a abordagem na residência do suspeito GABRIEL, este tentou empreender fuga saindo pela janela do seu apartamento e descendo pelos suportes de ar condicionado, porém foi detido e apresentado com algumas escoriações; QUE durante as abordagens, os suspeitos tentaram danificar os aparelhos celulares, no intuito de apagar provas do delito em questão e provavelmente até de delitos anteriores; QUE JEFFERSON ao ser indagado sobre o acessório ortopédico em sua perna, alegou ter sofrido acidente de motocicleta; QUE diante de todo exposto, o depoente deu voz de prisão aos conduzidos, sendo encaminhados para esta unidade para as providências que o caso requer”.

Em juízo, Altamiro Lopes confirmou a versão, dizendo que identificaram a residência onde o veículo dava sinal, e encontraram duas pessoas na residência, sendo uma delas escondida no forro.

Com efeito, Carlos Henrique, no momento da abordagem policial, se escondeu no forro da casa, mas assim que foi descoberto, indicou o endereço onde se encontravam os demais comparsas, bem como a arma de fogo utilizada no crime.

Forte em tais razões, conquanto não tenha sido formalmente reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, é insofismável a participação de Carlos Henrique na prática delituosa.

Assim, deve ser mantida sua condenação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO FORMULADO PELA DEFESA DE JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA

Aqui também não existem dúvidas quanto à participação de Jefferson Farias de Oliveira na empreitada criminosa.

De início, é importante sublinhar que o acusado Jefferson trazia consigo um sinal distintivo e marcante, uma vez que utilizava uma espécie de estrutura com hastes de ferro [fixadores ortopédicos] na perna esquerda.

Na fase inquisitorial, a vítima Cláudio da Costa Silva asseverou que
“percebeu, antes de ser colocado no porta-malas, que havia outro veículo dando apoio e mais três indivíduos armados. Que um deles estava com a perna quebrada, usando aquela espécie de acessório ortopédico composto de barras de ferro”
.

Além disso, Cláudio da Costa o reconheceu como um dos autores do delito
[3]
.

Em juízo, a vítima Rafael Pereira de Oliveira Santos asseverou que quando chegaram ao matagal
“tinha dois meliantes aguardando lá. Tinha um carro com dois rapazes. Eu não vi as duas pessoas, não consigo descrever, muito menos o veículo. A única coisa que eu tenho total convicção, é que um deles estava com a perna esquerda quebrada, com uma estrutura metálica do joelho para baixo, essa é a única descrição que consigo lembrar”
.

A participação de Jefferson também foi apontada pelos corréus Thiago e Carlos Henrique na fase inquisitorial.

THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO
:

“QUE quanto aos fatos, narra que ontem, acreditando que por volta das 22h00, saiu do Bairro Bela Vista, em Cuiabá MT, indo de transporte por aplicativo ao Bairro Jd. Maringá I, em Várzea Grande, onde encontrou o seu amigo GABRYEL CASTRO ROCHA, e em seguida encontrou com a pessoa de CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS, que portava um revólver. QUE o interrogado já tinha conversado com os dois através de aplicativo de mensagens, combinando de fazer um assalto, indo CARLOS HENRIQUE juntamente com o interrogado de transporte por aplicativo ao Bairro Porto, em Cuiabá. QUE na casa de CARLOS HENRIQUE o interrogado encontrou a pessoa de JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA”.

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS:

“QUE o interrogado afirma que GABRYEL e THIAGO estão acusando-o inclusive de os ter delatado, ao informar aos policiais não apenas participação no crime, como também a residência no Santa Bárbara, acontece que os policiais militares, assim que acharam o carro na sua casa, viram no aparelho celular do suspeito JEFFERSON, conversas sobre os ‘corres’ (sic) e os planos que tinham feito [...] QUE o interrogado já está com raiva da situação, pois não o delataram, mas que a partir de agora vai ‘bater a real’ dizendo que o carro de apoio ao roubo é de um motorista de aplicativo, que é ‘correria’, tem um Onix de cor branca e é colega do JEFFERSON; QUE foi JEFFERSON quem arrumou esse cara para dar apoio”.

Por mais que Jefferson, em juízo
[4]
, tenha negado a participação no roubo, dizendo que estava na residência de Carlos Henrique apenas para fumar um “brau”, está claro seu envolvimento no crime praticado, inclusive foi reconhecido pela vítima Rafael no momento que esta foi deixada no matagal.

Além disso, o PM Altamiro afirmou, na fase inquisitorial, que no momento da detenção o acusado Jefferson
“declarou que participou diretamente do roubo e que havia mais dois comparsas envolvidos”
, destacando que ele foi preso na casa de Carlos Henrique, local onde o veículo subtraído se encontrava.

Assim, ainda que o réu Jefferson não tivesse condições de conduzir um veículo automotor, em razão da situação de sua perna, não se olvida que ele foi reconhecido como um dos autores do delito, razão pela qual a manutenção de sua condenação é medida de rigor.

DO PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ADUZIDA POR TODOS OS ACUSADOS

Não possui a menor plausibilidade a alegação de todos os acusados, neste particular, pois, como bem salientado pelo Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior,
“inexistem motivos para que, no caso ora em apreço, seja extirpada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, uma vez que as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que a grave ameaça dos roubos perpetrados pelo apelante foi exercida com o emprego ostensivo de 1 (um) revólver calibre 32, marca Taurus série n. 91662”
.

Não obstante a combatente tese defensiva, no sentido de que não houve a juntada aos autos do laudo pericial atestando a eficiência da arma, fato é que segundo pacífico entendimento jurisprudencial,
“a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma”
[5]
.

Na hipótese vertente, não apenas as vítimas, mas os próprios réus confirmaram o emprego de arma de fogo na prática delitiva.

Logo, consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal, não há falar em exclusão da referida majorante
[6]
.

Neste sentido:

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)”
[7]
.

De mais a mais,
“‘No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)’ (STJ, AgRg no HC n. 771.348/RS)”
[8]
.

Forte em tais razões, conservo a majorante do emprego de arma de fogo.

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO CELULAR APREENDIDO FORMULADO POR JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA

Na sentença objurgada o juízo de origem determinou a restituição dos objetos apreendidos
“aos legítimos proprietários”
.

Por essa razão, se o celular apreendido pertence à genitora do acusado Jefferson Farias de Oliveira, não tem ele legitimidade para pleitear a restituição do aparelho, que é reservada à legítima proprietária, mediante comprovação documental.

Colho da jurisprudência:

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bem de propriedade de terceiro, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal, ‘in verbis’:
‘Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição’
(TJMT, AP N.U 1002375-14.2020.8.11.0053; AP N.U 0002724-19.2019.8.11.0037)”
[9]
.

Assim, não conheço do recurso, neste particular.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[10]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BASTOS
,
GABRYEL CASTRO ROCHA
e
THIAGO HUGO SOUZA DO CARMO
, e conheço em parte do apelo de
JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0002722-82.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023.

[2]
TJMT, N.U 0000546-77.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021.

[3]
Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2021.16.197686.

[4]
Ressalta-se que, na fase inquisitorial, o acusado Jefferson se reservou o direito de permanecer em silêncio.

[5]
STJ, AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.

[6]
Enunciado Orientativo n. 1: “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

[7]
TJMT, N.U 0005788-12.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/8/2022, Publicado no DJE 17/8/2022.

[8]
TJMT, N.U 0014385-02.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 6/11/2023.

[9]
TJMT, N.U 1000502-08.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 13/4/2023.

[10]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024